Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-83.2019.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001284-83.2019.8.14.0140

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

APELADO: FRANCISCA EDNA PAULA MAGALHAES, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeira do Piriá contra sentença que confirmou tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francisca Edna Paula Magalhães em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 3.500,00 por danos morais decorrentes da ausência de repasse de valores descontados em folha relativos a empréstimo consignado, o que resultou na negativação do nome da autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade civil objetiva pelos danos morais decorrentes da ausência de repasse de valores descontados referentes a empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo causal entre a conduta do Município e a negativação indevida do nome da autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município, como empregador, pelo repasse dos valores descontados em folha de pagamento à instituição bancária decorre da obrigação contratual assumida mediante convênio, sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, adotando-se a teoria do risco administrativo.

Restou comprovado que, embora tenha efetuado os descontos em folha, o Município não demonstrou a efetiva transferência dos valores ao Banco do Brasil, contribuindo diretamente para a inadimplência e consequente negativação do nome da autora.

A alegação de falhas operacionais no sistema de repasse, ocorridas a partir de 2018, não afasta a responsabilidade objetiva do Município, pois problemas administrativos internos não exoneram o ente público das obrigações assumidas.

O dano moral ficou caracterizado pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

Jurisprudência do TJPA reconhece reiteradamente a responsabilidade de entes públicos em casos análogos, confirmando o dever de indenizar diante da ausência de repasse de valores consignados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município empregador responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de repasse de valores descontados em folha relativos a empréstimos consignados.

A comprovação do desconto sem o respectivo repasse configura nexo causal suficiente para responsabilização civil e enseja indenização por danos morais.

Falhas administrativas internas não afastam a obrigação de reparar os danos causados ao servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais
, que lhe moveu
FRANCISCA EDNA PAULA MAGALHAES.

A
sentença
impugnada (ID 21477069) julgou a demanda nos seguintes termos:

(...)

1.
Ante o exposto,
confirmo a tutela provisória concedida
, devendo os réus se absterem de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por ausência de repasse dos valores do empréstimo consignado objeto desta demanda; rejeito as preliminares aventadas; e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

1.1.
Condenar o
Banco do Brasil
a pagar à autora o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (art. 398 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ). Os juros de mora serão calculados a base de 1% a.m., até a presente data, a partir da qual deverá ser aplicada a taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária.

1.2.
Condenar o
Município de Cachoeira do Piriá
a pagar à autora

o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (art. 398 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ). Os juros de mora serão calculados a base de 1% a.m., até a presente data, a partir da qual deverá ser aplicada a taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária.

2.
Em relação aos ônus de sucumbência,
condeno
:

2.1.
O réu
Banco do Brasil
ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da autora no valor de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e § 3º, I, do CPC/2015. Condeno, ainda, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas judiciais, nos termos 82, § 2º do CPC/2015.

2.2.
O réu,
Município de Cachoeira do Piriá
, ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da autora no valor de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Sem custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei n.º 8.328/2015 (Lei de Custas).

3.
Não se sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015”.

Em face da sentença, somente um dos demandados, o
Município de Cachoeira do Piriá
, interpôs recurso, sobre o qual passo ao exame. Trata-se, assim, da
Apelação
(ID 21477070), cujas razões defendem,
preliminarmente, ausência do interesse de agir por parte da autora e ilegitimidade passiva
ad causam
, isso porque, quanto aos valores descontados à título de empréstimo consignado, realizou todos os repasses ao Banco do Brasil, o segundo demandado na Ação, além de não ter sido o responsável pela inclusão do nome da autora no SERASA.

No mérito, defendeu que não tem responsabilidade civil extrapatrimonial pelos danos alegados, uma vez que não há evidenciado nexo de causalidade, ou seja, não há nenhuma relação de causalidade entre sua conduta, apontado como ilegal, e os danos decorrentes dela, conforme sustenta a autora.

Remetido o recurso a esta instância, foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 21551275).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação justificando a sua não intervenção nos autos, haja vista não se fazer presente o interesse público (ID 22708751).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a analisá-la.

Esclareço, inicialmente, que deixo de apreciar as preliminares de ausência do interesse de agir para o ajuizamento da ação e de ilegitimidade passiva
ad causam,
arguidas pelo apelante, por julgar que as questões relacionadas a elas confundem-se com as questões relacionadas ao mérito da causa. Deixo de apreciá-las, portanto, como tais, passando a enfrentar suas razões, deduzidas pelo apelante, no mérito desta decisão.

II - Responsabilidade Civil do MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ.

A questão de direito central, discutida pelas partes, diz respeito
a responsabilidade civil pelos danos que a autora alega ter sofrido.
Desafia-se, portanto, decisão deste Juízo que solucione a controvérsia central relacionada a responsabilidade do Município, como Órgão empregador da autora, em realizar os descontos do empréstimo consignado e repassar à Instituição bancária.

Nesse contexto, a responsabilidade do Município é objetiva. Para que se configure, faz-se necessário, entretanto, comprovar o
fato
, o
dano
e o
nexo causal
entre a conduta do Ente Municipal, por meio dos seus Agentes, independentemente de dolo ou culpa. Trata-se, aqui, da teoria do risco administrativo, conforme dicção do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que é incontroverso o fato de que a senhora
Francisca Edna Paula Magalhães
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco do Brasil S.A.
, no montante total de
R$ 6.509,93
(seis mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos), conforme se depreende do extrato bancário acostado sob o ID 60188584 - Pág. 2. De acordo com os termos pactuados, as parcelas mensais relativas à quitação do referido empréstimo seriam descontadas diretamente na folha de pagamento da contratante, procedimento a ser operacionalizado pelo
Município de Cachoeira do Piriá
, empregador da mutuária. Caberia ao ente municipal, após proceder aos descontos em folha, efetuar o repasse dos valores retidos ao Banco do Brasil, conforme previsão expressa no
Convênio nº 295084
, formalizado entre as partes rés para viabilizar tal modalidade de crédito consignado.

Nos autos, restam presentes as provas de que o empréstimo consignado foi, realmente, realizado, confirmando, assim, a ocorrência do
fato
pelos documentos (extratos e contracheques) que revelam a contratação do empréstimo consignado (ID 60188585). O
dano
está devidamente atestado por meio da negativação do nome da autora em 01/05/2025 (ID 60188585).

O
nexo causal
está demonstrado no fato do Município ter efetuado os descontos, mas não ter comprovado os repasses ao Banco, concorrendo para o evento danoso, uma vez que assumiu, por meio de convênio, a responsabilidade pelo adequado repasse dos valores, restando, assim, demonstrado a lesão ao direito da parte autora que, mesmo em havendo problemas em sistemas e/ou falha de comunicação entre os réus, não pode suportar os danos sofridos.

A responsabilidade para efetuar o desconto das parcelas de empréstimo consignado, repassando, em seguida, os respectivos valores, à instituição financeira, é da Administração Pública, até porque o servidor não possui qualquer controle sobre o lançamento dos descontos em sua folha de pagamento.

O contrato de empréstimo em questão foi formalizado em
17 de dezembro de 2014
, conforme comprova o documento de ID 60188584 - Pág. 2. Posteriormente, em
1º de maio de 2015
, ocorreu a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito (
negativação
), como demonstrado no documento de ID 60188585 - Pág. 6. Ressalte-se que os problemas específicos relatados nos autos somente vieram à tona no ano de
2018
. Tal cronologia evidencia que, ao que tudo indica, o
Banco do Brasil
jamais reconheceu o recebimento das parcelas do referido empréstimo, inclusive daquelas que deveriam ter sido repassadas antes do ano de 2018.

Examinando o conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que, de fato, o
Município de Cachoeira do Piriá
procedeu aos descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento da autora. Contudo, não trouxe aos autos comprovação efetiva de que os valores descontados foram, de fato, repassados ao Banco do Brasil, ainda que alegue a ocorrência de eventuais falhas ou irregularidades no sistema de gerenciamento financeiro utilizado a partir de 2018. Destaca-se que, ao assumir contratualmente, mediante convênio, a obrigação de reter e repassar os valores referentes ao empréstimo consignado, o ente municipal assumiu também o dever de garantir que tais repasses fossem realizados de forma correta e tempestiva.

Dessa forma, restou configurada a
culpa concorrente
do Município, que contribuiu diretamente para o evento danoso, consistente na inadimplência das parcelas perante o banco e consequente negativação do nome da autora. Assim, evidencia-se que tanto o Município quanto a instituição financeira ré concorreram para a violação dos direitos da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE
DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003471-32.2019.8.14.0086, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
,
OCASIONANDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se o Município Apelado deve ser condenado em danos morais. 2-A Apelante teve seu nome negativado, em decorrência de alegada inadimplência contratual. No entanto, o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante. Configuração do dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes desta E. Corte. 3-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável. 4-Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005151-52.2019.8.14.0086, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. NO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO SERVIDOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL
. 1- Não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativação em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia. 2- Dano Moral caracterizado.
Responsabilidade
do Município pela servidora, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes., em razão do Poder Público ter descontado da sua remuneração a parcela do
empréstimo

consignado
e não ter repassado a Instituição Financeira. 3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do
empréstimo

consignado
, mas não repassou a Caixa Econômica federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

4- Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (TJ-PA 00135152020178140074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito Públiblico, Data de Publicação: 24/07/2020) (g.n)

Constata-se, ademais, que subsiste a responsabilidade do
Município de Cachoeira do Piriá
pelos prejuízos ocasionados, não obstante as alegações apresentadas pelo ente municipal no sentido de que a suposta divergência nos repasses decorreu de falhas atribuídas ao sistema do banco. Segundo a versão apresentada pelo Município, até o ano de
2018
os valores descontados em folha eram regularmente repassados mediante depósito único em conta vinculada ao empréstimo consignado.

A partir de
abril de 2018
, entretanto, houve alteração no procedimento, passando os repasses a serem efetuados através de gerenciamento financeiro realizado em sistema eletrônico disponibilizado pelo próprio banco, exigindo a alimentação manual de dados na aba denominada “área de empréstimos”. O Município sustentou que, em razão de problemas cadastrais ocorridos nesse novo formato de operação, teriam surgido inconsistências no processamento dos repasses. Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para elidir a sua responsabilidade objetiva, uma vez que a obrigação de proceder corretamente aos descontos e repasses assumidos decorre do convênio firmado com a instituição financeira, sendo irrelevantes eventuais falhas administrativas ou operacionais internas para exonerá-lo do cumprimento integral de suas obrigações legais e contratuais.

As provas acostadas aos autos e os precedentes jurídicos apontadas dão conta, portanto, que o apelante tem participação no evento danoso o e por ele deve responder, dirimindo, assim, o conflito em torno da questão central discutida no apelo.

No mais, consigno que nenhum reparo há de se fazer na sentença recorrida, mantendo todos os seus fundamentos quanto aos demais pontos decididos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/05/2025